Tribunal: TJMT
Processo: 1008462-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008462-14.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
AGRAVANTE: CARLOS ALVES DE ABREU;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Carlos Alves de Abreu contra a decisão que, em ação civil pública de responsabilidade por atos de improbidade administrativa c/c pedido de ressarcimento de danos materiais causados ao erário e danos morais difusos c/c pedido indisponibilidade de bens e desconstituição de personalidade jurídica proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Gustavo de Melo Anicézio, Vanderalques de Castro, Construtora Mesquita Coelho Ltda., Odoni Mesquita Coelho, Inês Moraes Mesquita Coelho, Aureo Sierra da Silva, Adilson de Pereira de Queiroz, Wanderley Oliveira Fraga, Nádia Paes Ferreira, Lorena Rodrigues de Melo Leles, Lucidaria Paes Ferreira, Janaína Borges de Oliveira, João Carlos Schnitzer, Juliano Franco de Morais e Rodrigo Campos Moraes, rejeitou as questões preliminares e receber a inicial.
Assegura que, “da narrativa dos fatos não há conclusão lógica do pedido, uma vez que não houve imputação da prática de dano ao erário ao agravante”, pelo que a inicial deve ser indeferida.
Assevera que, operou-se a prescrição para aplicação das sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que o protocolo da inicial ocorreu após cinco (5) anos da data de sua exoneração do cargo em comissão, ocorrido na data de 4 de janeiro de 2011.
Afiança que não estão presentes os pressupostos autorizadores para o recebimento da inicial da ação civil por ato de improbidade administrativa, visto que “os Assessores Jurídicos do Legislativo Municipal não possuem qualificação técnica para conhecer falhas no projeto arquitetônico pois não possuem formação na área e tampouco dispunham de um corpo técnico para consultar”.
Afirma que “o parecer jurídico tem caráter meramente opinativo, e, por isso, não pode acarretar responsabilidade do parecerista”. Ademais, “não foram indicados os motivos pelos quais o Requerido/Agravante beneficiaria a tal ‘Família Coelho’, são tudo ilações desconectadas da verdade”, pelo contrário, “não conhece referida família. Nunca teve contato com essa família”.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator